Tribunal: TJMT
Processo: 1037754-04.2022.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037754-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATA FABIANA RODRIGUES MARIANO - CPF: 709.714.801-25 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 01 DO IRDR Nº 85562016. NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI 12.153/09. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2. No caso em análise, o valor da causa atribuído à época do ajuizamento era de R$ 13.020,00, inferior ao limite de 60 salários mínimos, e a matéria não se enquadra nas hipóteses excludentes previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, configurando-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo em caso de comprovada má-fé.

4. Agravo interno conhecido e provido somente para declarar a nulidade da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá, excluindo sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas mantendo a condenação do Estado ao pagamento de tais verbas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009; (iii) a inadequação da fundamentação baseada no Tema 1002 do STF, que não guarda relação com a controvérsia principal; (iv) a necessidade de observância da divisão de responsabilidades entre os entes federativos no âmbito do SUS.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, reafirmando a aplicação do princípio da causalidade e do Tema 793 do STF para justificar a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios.

A parte autora, Renata Fabiana Rodrigues Mariano, por meio da Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, alegando ausência de inovação recursal, violação de direitos constitucionais e comprovação da urgência na prestação do serviço de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025